Tribunal: TCU
Processo: 006.892/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações do acórdão 662/2023-plenário, no âmbito do processo 011.462/2022-1 referente ao RDC Eletrônico 1/2022-SNSH, conduzido pelo MIDR, para a contratação de serviços de engenharia. consultiva de gerenciamento paira as atividades intrínsecas ao PISF

Inteiro teor:
Acórdão 18/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 662/2023-TCU-Plenário (peça 3) , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.4; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 011.462/2022-1 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 006.892/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) . 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.